Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015264-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUCAO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO INDISPENSÁVEL - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO NAO PROVIDO.

É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
(REsp 1.633.757-MG)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega que apesar das garantias contratuais existentes nas matrículas dos imóveis, eles lhe pertencem, logo não há óbice para que seja efetivada a penhora, além do que, ultrapassam o valor da dívida.

Tutela recursal indeferida no ID 138612682-pág. 01/02.

Contraminuta no ID 142107170-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, apresentando como garantia vários imóveis, os quais, apesar do valor significativo, foram recusados pela exequente não eram suficientes para garantir a execução, pois a todos eles são atribuídos hipotecas de alto valor.

Consignou o magistrado
a quo:

(...) Assim como mencionado pelo exequente, ora embargado, o imóvel de matrícula no 17.788 foi oferecido em garantia hipotecária para a ADM do Brasil Ltda nos autos da ação de no 1000210- 50.2022.8.11.0044 em relação a uma dívida assumida de aproximadamente 11 (onze) milhões de reais.

O imóvel de matrícula no 17.789, conforme averbação R. 05/17.789, encontra-se garantindo hipoteca de 1o grau para o Banco CNH Industrial Capital S/A em relação a uma dívida de 8 milhões de reais.

Por sua vez, o imóvel de matrícula no 17.790, do CRI de Paranatinga, também encontra-se hipotecado ao Banco CNH Industria Capital S/A por uma dívida de R$ 480.000,00 e outra de R$ 563.550,00, com hipotecas de 1o e 2o graus.

No mais, em relação ao imóvel de matrícula no 18.922, não se mostra crível que este imóvel que encontra-se localizado no perímetro urbano desta comarca, com uma dimensão de 2.374,00 m2, tenha o valor de avaliação de mais de 4 milhões de reais. Embora o embargante informe na execução o preço médio de valores dos imóveis, não foi juntada qualquer prova acerca dos seus reais valores de mercado.

Assim, verifica-se a existência de hipotecas anteriores, constituídas por outros credores, em todos os imóveis, intrinsecamente, já retira a efetividade da penhora.

(...)”

Nos termos do
§ 1o
, do art.
919
, do
CPC/2015
, os embargos à execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro Junior:

“
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

(...) Em ambos os casos, deve, ainda, esta seguro o juízo antes de ter a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia do juízo.
Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto só depois da penhora e risco de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário.
(Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 660/661, item 502)

Portanto, é condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora ou caução suficiente, não sendo bastante a nomeação de bens.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS A EXECUCAO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ARTIGO 919, §1o, DO CPC AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA RECURSO NAO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos a Execução e uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, a relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, deposito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
(N.U 101773092.2021.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE de 26/11/2021)

Do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

6. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 7.
É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL No 1.633.757 - MG (2016/0278894-1) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 12/11/ 2019)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023